Tribunal: STF
Processo: ARE 1529184
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo em recurso extraordinário interposto pela Mesa da Câmara Municipal de Bauru em face de decisão que, na origem, inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) ementado da seguinte forma:



    “Ação direta de inconstitucionalidade - inc. I do art. 58-J, §§ 1º e 3º e inc. I do art. 76, e do §1º-A do art. 94, todos da Resolução nº 269, de 19 de dezembro de 1990, do Município de Bauru. Determinação ao Presidente da Câmara que declare ‘invocando a proteção de Deus’ no início das sessões legislativas, que exemplar da Bíblia Sagrada fique à disposição e que versículo seja lido pelo secretário. Entendimento da maioria quanto a ocorrência de inconstitucionalidade. Ação acolhida, com a ressalva do entendimento deste relator.” (e-doc. 7).



    Opostos embargos de declaração pelo Presidente da Câmara Municipal de Bauru (e-doc. 10), foram rejeitados pelo Tribunal estadual em acórdão que recebeu a seguinte ementa:



    “Embargos de Declaração - Omissão e contradição inexistentes - Ressalva desta relatoria de entendimento pessoal. Contudo, adotados os fundamentos da maioria, expostos na decisão, em obediência ao princípio da colegialidade. Inadmissível o caráter infringente Embargos rejeitados.” (e-doc. 14).



    No recurso extraordinário (e-doc. 17), indicou-se como parâmetros normativos de controle de constitucionalidade os arts. 2° e 5°, caput, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).



    Sustentou a recorrente que 



    “[r]esta claro que nenhuma inconstitucionalidade existe ao se invocar a proteção de Deus para os trabalhos de uma Câmara de Vereadores, ou Assembleia Legislativa, na realidade, o contrário se revela inconstitucional, por ofensa direta ao poder regular de suas atividades, conferida pela Constituição ao Poder Legislativo de Bauru (art. 2° da Constituição da República) e ofensa à liberdade religiosa conferida a todos, inclusive aos membros do Legislativo do Município de Bauru que aprovaram seu Regimento Interno com as disposições combatidas na ação originária (art. 5°, VI, da Constituição de 1988).” (e-doc. 17, fl. 17).



    Trouxe jurisprudência desta Corte que, a seu ver, corroboraria sua argumentação, notadamente o Tema n° 1.120 da sistemática da repercussão geral, segundo o qual “em respeito ao princípio da separação de poderes, previsto no art. 2° da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”.



    Sustentou, ainda, que os 



    “[p]reâmbulos das Constituições, Federal e Paulista, contêm a mesma expressão (‘sob a proteção de Deus e ou, ´invocando a proteção de Deus’, respectivamente). Muito embora o STF tenha firmado o entendimento, na ADI 2076, de que preâmbulo não disponha de força normativa, ele: ‘revela uma clara manifestação axiológica que se nutre das aspirações da sociedade, (...)’.” (e-doc. 17, fl. 19).



    Por fim, requereu a Mesa da Câmara Municipal de Bauru o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e para reconhecer, por conseguinte, a constitucionalidade dos arts. 58-J, inc. I; 76, inc. I e §§ 1º e 3º; 94, §§ 1º-A, da Resolução n° 269 do Município de Bauru, de 19 de dezembro de 1990.



    Apresentadas contrarrazões pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 19), o recurso foi inadmitido na origem por suposta violação à Súmula n° 284 desta Suprema Corte (e-doc. 21), o que deu ensejo à interposição do presente agravo em recurso extraordinário pela Mesa da Câmara Municipal de Bauru (e-doc. 23), seguida da apresentação de contraminuta ao agravo em recurso extraordinário pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 25).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República (PGR) opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em manifestação assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NORMA DA CÂMARA MUNICIPAL QUE OBRIGA A MANIFESTAÇÃO PÚBLICA DE ATO RELIGIOSO DENTRO DE UM ÓRGÃO PÚBLICO, NÃO ENCONTRA ABRIGO NO PRINCÍPIO DA LAICIDADE ESTATAL, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, interposto pela Câmara Municipal de Bauru, visando o reconhecimento de violação aos arts. 5º, VI e VII, da Constituição Federal. A Câmara questiona a decisão do Tribunal de Justiça que declarou inconstitucionais o inc. I do art. 58-J, o § 3º do art. 76, o § 1º e o inc. I do art. 76, e o § 1º-A do art. 94 da Resolução nº 269, de 19 de dezembro de 1990, do município de Bauru. Essas disposições impõem ao Presidente da Câmara iniciar “invocando a proteção de Deus” as sessões legislativas, além de determinar a disponibilização de um exemplar da Bíblia Sagrada e a leitura de um versículo pelo secretário. 



2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a fundamentação que se limita a alegar genericamente a repercussão geral da questão debatida é insuficiente. 



3. O princípio da laicidade estatal é interpretado em harmonia com o dispositivo constitucional que garante a liberdade religiosa, de acordo com o art. 5º, VI, da Constituição Federal. 



4. A exigência imposta pela norma da Câmara Municipal, que impõe a obrigatoriedade da realização de ato religioso dentro da Câmara Municipal, é incompatível com o Estado Laico, conforme estabelece a jurisprudência desta Corte.



- Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário com agravo.” (e-doc. 35).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso extraordinário, passo ao exame do mérito do apelo extremo.



    Na origem, instou-se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a averiguar a higidez constitucional da determinação ao Presidente da Câmara que declare “invocando a proteção de Deus” no início das sessões legislativas, que exemplar da Bíblia Sagrada fique à disposição e que versículo seja lido pelo secretário, dispostas no art. 58-J, inc. I, e no art. 76, § 3º; do art. 76, § 1º e inc. I; e do art. 94, § 1º-A, todos da Resolução n° 269 do Município de Bauru, de 19 de dezembro de 1990. Para melhor compreensão acerca da controvérsia, destaco o inteiro teor das normas impugnadas:



    “Resolução n° 269 do Município de Bauru, de 19 de dezembro de 1990



    Art. 58-J. São aplicáveis, tanto nas audiências obrigatórias quanto nas voluntárias: 



    I - na sua abertura, o Presidente da audiência solicitará que os presentes fiquem em pé e proferirá as seguintes palavras: “Invocando a proteção de Deus, os Vereadores à Câmara Municipal de Bauru, membros da Comissão Interpartidária, iniciam os seus trabalhos”; 



    [...] 



    Art. 76. No início da sessão os membros da Mesa e os Vereadores ocuparão os seus respectivos lugares. 



    § 1º. A Bíblia Sagrada ficará sobre a Mesa, durante todo o tempo da sessão, à disposição de quem dela quiser fazer uso. 



    I - Antes de iniciar o Expediente, após a declaração “Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos”, o Secretário fará a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada; 



    [...]



    § 3º. Havendo “quórum” regimental, o Presidente declarará aberta a sessão e a instalará solenemente, com as seguintes palavras: “INVOCANDO A PROTEÇÃO DE DEUS, OS VEREADORES À CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, INICIAM SEUS TRABALHOS”. 



    [...] 



    Art. 94 



    [...] 



    § 1º-A. Antes de iniciar os trabalhos da Sessão Extraordinária, após a declaração “Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos”, o Secretário fará a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada.”



    O Tribunal estadual declarou inconstitucionais as normas impugnadas porquanto considerou que violariam a laicidade estatal. Transcrevo, por oportuno, trechos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No julgamento da ADI de nº 2227856-18.2023.8.26.0000, acolheu-se por maioria o voto da Des. Márcia Baroni, a qual entendeu que ‘(...) Segundo o princípio da laicidade, compete ao Estado manter-se neutro em matéria confessional, no intuito de preservar o direito fundamental à liberdade religiosa, garantindo que todas as religiões recebam tratamento isonômico e equânime. 



    Nos moldes do quanto estabelecido nos artigos 5º, inciso IV e 19, inciso I da Constituição Federal ‘verbis’: 



    ‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 



    (...) 



    VI - - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias’



    (...) 



    Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter comeles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público’. 



    Deste modo, o ato normativo impugnado promove predileção para uma determinada crença em detrimento das demais religiões, ofendendo a liberdade religiosa. (...)’ (e-doc. 7, fls. 17 e 18).



    Em nada destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Para o adequado equacionamento da controvérsia posta, é necessário, de início, assentar a inaplicabilidade do Tema n° 1.120 da sistemática da repercussão geral à análise do presente caso. Por ocasião do julgamento do RE n° 1.297.884/DF (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/21), representativo do referido tema, este Supremo Tribunal Federal (STF) firmou tese segundo a qual 



    “em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”



    O julgado recebeu a seguinte ementa:



    “Repercussão geral. Tema nº 1.120 da sistemática de repercussão geral. Constitucional. Penal. Utilização de arma branca no roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso I, do CP). Exclusão da causa de aumento decorrente da revogação promovida pelo art. 4º da Lei nº 13.654/2018. Declaração incidental de inconstitucionalidade formal do artigo em tela pelo Órgão Especial do TJDFT, com fundamento na interpretação do art. 91 do Regimento Interno do Senado Federal. Suposta ofensa à interpretação e ao alcance das normas meramente regimentais das Casas Legislativas. Ausente demonstração de afronta às normas pertinentes ao processo legislativo previstas nos arts. 59 a 69 da Constituição Federal. Impossibilidade de controle jurisdicional, por se tratar de matéria interna corporis. Precedentes. Recurso ao qual se dá provimento, cassando-se o acórdão recorrido na parte em que nele se reconheceu como inconstitucional o art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta ao réu. Fixação da seguinte tese: Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. (RE n° 1.297.884/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/21)



    A tese firmada em tal julgamento é cristalina quanto à ressalva referente à possibilidade de se averiguar a constitucionalidade de normas regimentais. Reafirmou-se, tão somente, a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se no sentido e no alcance de normas dos Regimentos Internos de Casas Legislativas para o deslinde de casos concretos, por se tratar de matéria interna corporis, cuja interpretação é defesa à atividade judicial. 



    Porém, a deferência necessária ao Poder Legislativo não ultrapassa a possibilidade de se realizar o controle de constitucionalidade de tais normas, como expressamente prevê a tese firmada, tanto no âmbito do controle concreto como no do controle abstrato de constitucionalidade.



    No presente caso, se está diante de processo eminentemente objetivo, porquanto originado de ação direta de inconstitucionalidade estadual. Nesse sentido, as disposições vergastadas são contrapostas diretamente à Constituição Federal, possibilidade, há muito, admitida na jurisprudência, por serem as normas regimentais de Casas Legislativas atos infralegais dotados de autonomia jurídica, abstração, generalidade e impessoalidade, atributos que desafiam o controle abstrato (v.g. ADI nº 7.447/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 4/12/23; ADI nº5.498/DF-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, red. do ac. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 11/5/17; ADI nº 4.587/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 18/6/14; ADI nº 1.635/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 5/3/04). 



    Não vislumbro, portanto, qualquer óbice à averiguação da higidez constitucional dos dispositivos impugnados, tendo em vista que o ato normativo do Município de Bauru é dotado de coeficiente de generalidade abstrata, autonomia jurídica e impessoalidade, atributos característicos de atos normativos primários, sendo, neste recurso extraordinário manejado em face de ação direta de inconstitucionalidade estadual - processo objetivo, conforme assinalado - confrontado diretamente com a Constituição Federal, não existindo, ainda, a necessidade de se analisar qualquer disposição legal intermediária.



    Pois bem. No mérito, é certo que o princípio da laicidade estatal está inscrito na Constituição Federal, senão vejamos o teor do art. 19, inc. I, do texto constitucional:



    Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:



     I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público.” (grifos nossos)



    No âmbito da jurisprudência desta Corte, é farta a jurisprudência que reafirma tal condição sine qua non do Estado Democrático de Direito e afasta pretensões indevidas de imiscuição entre as mais diversas religiões e o Estado. Destaco, nesse sentido, a ADI n° 5.257/RO (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/18), na qual o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de norma do Estado de Rondônia que oficializava a Bíblia Sagrada como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e grupos, com pleno reconhecimento pelo Estado. Transcrevo, por oportuno, a ementa de tal julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Norma estadual que oficializa a bíblia como livro-base de fonte doutrinária. Violação dos princípios da laicidade do estado e da liberdade de crença. Procedência. 1. A norma do Estado de Rondônia que oficializa a Bíblia Sagrada como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e grupos, com pleno reconhecimento pelo Estado, viola preceitos constitucionais. 2. Já sob os primeiros raios da república brasileira se havia consagrado, em âmbito normativo, o respeito à liberdade de crença, e foi sob essa influência longínqua que a Constituição Federal de 1988 fez clarividente em seu texto a proteção a essa mesma liberdade sob as variadas nuances desse direito. 3. A oficialização da Bíblia como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios, usos e costumes de comunidades, igrejas e grupos no Estado de Rondônia implica inconstitucional discrímen entre crenças, além de caracterizar violação da neutralidade exigida do Estado pela Constituição Federal. Inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 1.864/08 do Estado de Rondônia. 4. A previsão legal de utilização da Bíblia como base de decisões e atividades afins dos grupos grupos religiosos, tornando-as cogentes a “seus membros e a quem requerer usar os seus serviços ou vincular-se de alguma forma às referidas Instituições”, implica indevida interferência do Estado no funcionamento de estabelecimentos religiosos, uma vez que torna o que seria uma obrigação moral do fiel diante de seu grupo religioso uma obrigação legal a ele dirigida. Inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 1.864/08 do Estado de Rondônia. 5. Procedência da ação para se declarar a inconstitucionalidade do art. 1º e do art. 2º da Lei nº 1.864/2008 do Estado de Rondônia.” (ADI n° 5.257/RO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/18, grifos nossos).



    Naquela ocasião, assentei que 



    “Importa considerar que não é apenas a escolha de uma dada religião pelo estado que implica violação da neutralidade religiosa que dele se exige, mas também o tratamento diferenciado entre crenças ou seus símbolos.



    Todos os entes federados têm o dever de proteger o pluralismo religioso dentro de seu território; criar condições para um bom exercício da cidadania nessa seara; zelar pelo princípio da igualdade entre as crenças e, sobretudo, em seu dever de laicidade, se abster de incorporar ideologias religiosas a quaisquer de seus campos de atuação.”



    Na mesma linha, destaco a ADI n° 5.258/AM (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/21) e a ADI n° 5.256/MS (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/21), ações nas quais se declarou inconstitucionais normas dos Estados do Amazonas e de Mato Grosso do Sul que obrigavam a manutenção de exemplar da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas dos referido entes federativos.



    Comungo ainda das considerações traçadas pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento da ADI nº 3.510/DF (Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 28/5/2010):



    “A laicidade do Estado, enquanto princípio fundamental da ordem constitucional brasileira, que impõe a separação entre Igreja e Estado, não só reconhece, a todos, a liberdade de religião (consistente no direito de professar ou de não professar qualquer confissão religiosa), como assegura absoluta igualdade dos cidadãos em matéria de crença, garantindo, ainda, às pessoas, plena liberdade de consciência e de culto.



    (...)



    Nesse contexto, e considerado o delineamento constitucional da matéria em nosso sistema jurídico, impõe-se, como elemento viabilizador da liberdade religiosa, a separação institucional entre Estado e Igreja, a significar, portanto, que, no Estado laico, como o é o Estado brasileiro, haverá, sempre, uma clara e precisa demarcação de domínios próprios de atuação e de incidência do poder civil (ou secular) e do poder religioso (ou espiritual), de tal modo que a escolha, ou não, de uma fé religiosa revele-se questão de ordem estritamente privada, vedada, no ponto, qualquer interferência estatal, proibido, ainda, ao Estado, o exercício de sua atividade com apoio em princípios teológicos ou em razões de ordem confessional ou, ainda, em artigos de fé, sendo irrelevante – em face da exigência constitucional de laicidade do Estado – que se trate de dogmas consagrados por determinada religião considerada hegemônica no meio social, sob pena de concepções de certa denominação religiosa transformarem-se, inconstitucionalmente, em critério definidor das decisões estatais e da formulação e execução de políticas governamentais.



    O fato irrecusável é que, nesta República laica, fundada em bases democráticas, o Direito não se submete à religião, e as autoridades incumbidas de aplicá-lo devem despojar-se de pré-compreensões em matéria confessional, em ordem a não fazer repercutir, sobre o processo de poder, quando no exercício de suas funções (qualquer que seja o domínio de sua incidência), as suas próprias convicções religiosas.”



    No mesmo sentido, assentou o Ministro Marco Aurélio, no voto condutor da ADPF nº 54/DF (Tribunal Pleno, DJe de 30/4/13), que 



    “o Estado não é religioso, tampouco é ateu. O Estado é simplesmente neutro.



    (…)



    Se, de um lado, a Constituição, ao consagrar a laicidade, impede que o Estado intervenha em assuntos religiosos, seja como árbitro, seja como censor, seja como defensor, de outro, a garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais. Vale dizer: concepções morais religiosas, quer unânimes, quer majoritárias, quer minoritárias, não podem guiar as decisões estatais, devendo ficar circunscritas à esfera privada. A crença religiosa e espiritual – ou a ausência dela, o ateísmo – serve precipuamente para ditar a conduta e a vida privada do indivíduo que a possui ou não a possui. Paixões religiosas de toda ordem hão de ser colocadas à parte na condução do Estado.”



    No presente caso, há comando estatal consubstanciado no inc. I do art. 58-J e no § 3º do art. 76 da Resolução n° 269 do Município de Bauru, de 19 de dezembro de 1990, segundo o qual as sessões da Câmara de Vereadores do referido município devem se iniciar com os seguintes dizeres: “invocando a proteção de Deus”. 



    Ademais, o § 1º do art. 76 estabelece que “a Bíblia Sagrada ficará sobre a Mesa, durante todo o tempo da sessão, à disposição de quem dela quiser fazer uso”. O inc. I de tal parágrafo enuncia, ainda, que, “antes de iniciar o Expediente, após a declaração “Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos”, o Secretário fará a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada”, o mesmo comando encontra-se no § 1º-A do art. 94.



    Não se desconhece que, recentemente, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou tese no âmbito do Tema n° 1.086 da sistemática da repercussão geral segundo a qual: 



    “A presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade.” (RE n° 1.249.095/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/24).



    No presente caso, entretanto, indispensável se afigura realizar um distinguishing entre o Tema n° 1.086 e o presente caso. Naquela assentada, a Corte considerou que a mera presença de símbolos religiosos em prédios públicos, como o próprio Supremo Tribunal Federal, não ofenderia, por si só, a laicidade estatal, a não discriminação e a impessoalidade, desde que tivessem o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira. A conclusão a que chegou este Supremo é representativa, ao fim e ao cabo, da constatação de que as religiões, de fato, compõem a cultura plural do Brasil e devem ser preservadas.



    Ocorre que, naquela assentada, no voto condutor do acórdão, seguido à unanimidade, o Ministro Cristiano Zanin distingue o caso então analisado e a jurisprudência desta Suprema Corte já delineada na presente decisão, veja-se:



    “No Brasil, os precedentes que trataram de controvérsias semelhantes foram apreciados a partir de uma perspectiva distinta do caso em análise, já que envolviam atos impositivos do poder público. 



    Explico.



    Em 2015, a Procuradoria-Geral da República ajuizou três ações diretas de inconstitucionalidade contra atos praticados pelas Assembleias Legislativas dos Estados de Mato Grosso do Sul (ADI 5.256/MS, Rel. Min. Rosa Weber), de Rondônia (ADI 5.257/RO, Rel. Min. Dias Toffoli) e do Amazonas (ADI 5.258/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Essas ações visavam impugnar leis estaduais que tornavam obrigatória a manutenção de exemplares da Bíblia nas unidades escolares da rede estadual de ensino e nos acervos das bibliotecas públicas do respectivo Estado, à custa dos cofres públicos (ADI 5.256/MS e ADI 5.258/AM), ou a oficializava como livro-base de fonte doutrinária (ADI 5.257/RO). 



    Nesse mesmo ano, foi distribuído o ARE 1.014.615/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello, no qual se discutiu a inconstitucionalidade de lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que tinha o mesmo objeto (manutenção de exemplares da Bíblia em bibliotecas estaduais). 



    Naqueles julgados, observou-se que a presença de símbolos religiosos em espaços públicos se deu por determinação legal, ou seja, a vontade do Estado se manifestou de forma impositiva e generalizada a partir de lei em sentido formal. Daí o questionamento quanto à violação do preceito da neutralidade estatal e a consequente declaração de inconstitucionalidade das normas impugnadas. 



    O presente caso, no entanto, traz vetores que apontam, na minha compreensão, para o necessário distinguishing. 



    (...)



    Não fossem apenas os crucifixos, não há como desconsiderar as dezenas de dias consagrados — diversos deles com decretação de feriado —, a nomenclatura de ruas, praças, avenidas e outros logradouros públicos, escolas públicas, estados brasileiros, que revelam a força de uma tradição que, antes de segregar, compõe a rica história brasileira. 



    Posto isso, entendo que a presença de símbolos religiosos nos espaços públicos, ao contrário do que sustenta o recorrente, não deslegitima a ação do administrador ou a convicção imparcial do julgador — mesmo porque a fundamentação jurídica não se assenta em elementos divinos, ou seja, não impõe “[...] concepções filosóficas aos cidadãos”33; não constrange o crente a renunciar à sua fé; não retira a sua faculdade de autodeterminação e percepção mítico-simbólica; nem fere a sua liberdade de ter, não ter ou deixar de ter uma religião.” (grifos nossos)



    Diferenciou-se, dessa forma, duas situações: (i) comandos impositivos emanados pelo próprio Estado, que, para muito além de prestigiar a liberdade religiosa e de reconhecer as religiões como integrantes da cultura brasileira, como, à título exemplificativo, a instituição de um feriado religioso, violariam, efetivamente, a laicidade e a neutralidade estatal; e (ii) a mera presença, não impositiva, de símbolos religiosos dispostos em prédios públicos, por ato de vontade de exprimir manifestação cultural brasileira consubstanciada em tais símbolos, admitida, por sua vez, pela Constituição Federal.



    Entendo que a discussão aqui posta amolda-se à primeira situação.



    No meu sentir, aplica-se ao presente caso a lógica subjacente às já referenciadas ADIs n° 5.257/RO (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 3/12/18); n° 5.258/AM (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/21); e n° 5.256/MS (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/21), nas quais o Tribunal declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais que oficializavam a Bíblia Sagrada como livro-base de fonte doutrinária para fundamentar princípios de comunidades, igrejas e grupos, com pleno reconhecimento pelo Estado, e que obrigavam a manutenção de exemplar da Bíblia em escolas e bibliotecas públicas dos entes federativos que emanaram tais comandos legais.



    In casu, os dispositivos da Resolução do Município de Bauru, com força de lei, por ser dotada de coeficiente de generalidade abstrata, autonomia jurídica e impessoalidade, atributos característicos de atos normativos primários, determinaram que se materializasse comando estatal de índole eminentemente religiosa, o que vulnera a laicidade do Estado, pedra basilar da ordem constitucional democrática. 



    Promoveram, ademais, violação ao princípio da isonomia, consagrado no art. 5°, caput, da Constituição da República Federativa de 1988, porquanto os dispositivos declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo impõem tratamento diferenciado a determinada religião específica, o que vulnera o dever de neutralidade religiosa a ser necessariamente perseguido pelo Estado.



    Por fim, deve-se rechaçar quaisquer argumentos ad terrorem que manejem à referência à Deus no preâmbulo do texto constitucional para infirmar a presente decisão. Como se sabe, este Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual o preâmbulo da Constituição Federal é despido de força normativa, não sendo, ademais, norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados-membros (v.g. ADI n° 2.076/AC, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 8/8/03). Não há que se falar, apesar de consubstanciar importância histórica, politica e cultural incomensurável, de comando estatal impositivo de determinada prática religiosa específica, hipótese diversa da analisada.



    Feitas essas observações que julgo relevantes, concluo que o acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente